Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718916-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO REQUERIDO: DIRETOR GERAL DO IADES D E C I S Ã O Vistos. Conforme já relatado, foi concedida tutela de urgência para determinar à requerida que promovesse a correção da nota da requerente e, caso alcançada a cláusula de barreira, qual seja, a pontuação mínima de 8,0, a reserva da vaga. Em cumprimento a ordem, a requerida retificou a pontuação do quesito TX, o que implicou na elevação da nota final da candidata, ora requerente, para 7,98. Intimada a se manifestar, a requerente informou a inobservância da previsão edilícia que prevê o arredondamento da pontuação para cima. De fato, o item 16.6.4 do edital prevê que “Todos os cálculos citados neste Edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a 5 (cinco).” No caso, a pontuação final atribuída foi de 7,98 e, portanto, não há terceira casa decimal a ser arredondada, mas apenas duas casas decimais. Sendo assim, não há se impor o arredondamento para a nota final 8,0 e, por consequência, a reserva de vaga. Intimem-se. Preclusa, arquive-se o presente instrumento. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator